Tribunal: TJPA
Processo: 0003849-21.2016.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003849-21.2016.8.14.0109
APELANTE: NAZIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE, COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA, CONSULTORIA E SERVICOS BELO MONTE LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL PRETENDENDO REFORMAR SENTENÇA QUE NEGOU A EXISTENCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CHEQUE MORADIA RECEBIDO E NÃO UTILIZADO. PARTE CONTRATOU COM CONSTRUTORA PARTICULAR. INEXISTENCIA DE DANOS. NÃO HOUVE LESÃO AO PATRIMONIO DA AUTORA. CONSTATADA A FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA, NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE.

1.

O cerne da ação é observar se houve DANOS a autora. Com o recebimento do cheque moradia, contratou com empresa particular para construção de sua casa própria, o que não ocorreu. Empresa tentava filiar-se a outro Programa de Governo, Minha Casa Minha Vida, que não foi concluído.

2.

Com o inadimplemento contratual após alguns meses, não se constatou a presença de danos indenizáveis. Não houve qualquer supressão material ao patrimônio da autora, que não dispendeu prejuízos de qualquer monta.

3.

No que tange aos danos morais, a frustração e a expectativa quebrada com relação a Políticas Públicas para melhoria das condições de habitação não geram danos morais indenizáveis, mas tão somente desgosto. Justa a inclusão em um novo Programa de Governo, que não pretende tornar o particular rico, mas melhorar a condição de vida da população.

4.

Sentença mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível movida por Nazira de Oliveira em face sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Garrafão do Norte nos autos nº 0003849-21.2016.8.14.0109 de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em face de COHAB- COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARÁ, CONSULTORIA E SERVIÇOS BELO MONTE LTDA e MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE.

A autora relata que foi contemplada com um cheque moradia no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) pelo programa Minha Casa Minha Vida, e contratou com a empresa Belo Monte para a construção de sua casa nova, cujo projeto nunca foi concretizado. Requer a condenação das requeridas em danos morais no valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) e danos materiais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

A empresa CONSULTORIA E SERVIÇOS BELO MONTE LTDA foi citada por edital, declarada revel e não participou de nenhum ato processual.

A COHAB- COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARÁ pugnou pela ilegitimidade passiva, eis que a parte contratou diretamente com a empresa sem interferência do Governo do Estado. No mérito alega que não houve quaisquer danos a indenizar.

O Município de Garrafão do Norte pugnou pela ilegitimidade passiva e chamamento do Estado do Pará, alegando ter sido tão somente intermediador do programa e não ter qualquer responsabilidade. Alegou ainda que houve o repasse do cheque enviado e que não tem como ser intermediador do compromisso firmado entre a empresa e a autora.

Em despacho saneador as preliminares foram apreciadas rejeitando-as para que todas as partes permaneçam na lide e tratando-se de questão de direito o Juízo proferiu sentença de mérito julgando improcedente a ação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo análise do recurso.

A autora foi contemplada no Programa do Cheque Moradia e realizou um contrato com a empresa CONSULTORIA E SERVIÇOS BELO MONTE LTDA para que fosse construída sua casa própria, no Programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Inicialmente esclareço que o Programa do Cheque Moradia é de iniciativa do Governo Federal e conveniado com Estados, que regulamentaram em lei sua participação. O Estado do Pará encontra-se regido pela Lei 7776/2013, destacando-se:

Art. 1º Fica instituído o Programa
CHEQUE MORADIA
, com a finalidade de proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população mediante a redução do déficit e da inadequação habitacional do Estado do Pará.

Dessa forma, este Programa visa levar melhoria na qualidade habitacional da população de baixa renda do Estado,
que recebe um incentivo do Governo para construir ou reformar sua residência por conta própria, com benefícios proporcionados em lojas e empresas conveniadas. Em outras palavras, o Estado (incluindo União e Municípios) não constroem a moradia e nem promovem sua reforma, mas lhe entregam benefícios para proporcionar a melhoria na qualidade de vida da população.

Fazendo uso do Cheque Moradia recebido, a autora contratou com a Empresa Requerida para construir uma casa, em um outro Programa Público denominado “Minha Casa, Minha Vida”, o qual foi desfeito pelas partes.

Há várias ponderações e reflexões no caso em análise, os quais passamos a enfrentar.

I-

Danos Materiais e Morais.

I.1- Danos Materiais

A autora requer a condenação em
danos materiais
no valor de R$ 35.000,00, comprovando apenas o recebimento de um cheque no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). As requeridas, em contestação, afirmam que o Programa do Governo concedia o Cheque Moradia no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tornando-se incontroverso tão somente este valor.

O segundo Programa de Governo, subsidiado pelo Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida”, gerenciado pela Caixa Econômica Federal , recebia os incentivos por meio do banco Bonsucesso, era regido a época pela Portaria Interministerial MCD MF/MP nº 152, de 09 de abril de 2012, contemplava residências no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É possível a condenação do Estado em danos materiais, no entanto faz-se necessários o preenchimento de alguns requisitos mínimos como o ato, o dano e o nexo causal.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6º, prevê que a responsabilidade civil das pessoas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público baseiam-se na
teoria do risco administrativo, sendo responsabilidade objetiva
, assim dispondo:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, não há necessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente
, bastando a demonstração da ocorrência de três pressupostos:

“Para a teoria objetiva, o pagamento da indenização é efetuado somente após a comprovação, pela vítima, de três requisitos: a) ato; b)
dano
; c)
nexo causal.

Ao invés de indagar sobre a falta do serviço (
fault du service
), como ocorreria com a teoria subjetiva, a teoria objetiva exige apenas um fato do serviço, causador de danos ao particular” (Manual de Direito Administrativo, Responsabilidade do Estado, fls. 343, Alexandre Mazza, 2014, Ed. Saraiva).

O mesmo doutrinador discorre sobre a responsabilidade civil do Estado:

“Mais apropriada a realidade do Direito Administrativo a teoria objetiva, também chamada teoria da responsabilidade sem culpa ou teoria publicista, afasta a necessidade de comprovação de culpa ou dolo do agente público e fundamenta o dever de indenizar na noção de RISCO ADMINISTRATIVO (art. 527, parágrafo único do Código Civil).

Quem presta um serviço público assume o risco dos prejuízos que eventualmente causar, independentemente da existência de culpa ou dolo. Assim, a responsabilidade prescinde de qualquer investigação quanto ao elemento subjetivo
.”

Pelos argumentos expostos pelas partes e considerando os requisitos a serem preenchidos para que haja condenação do Estado, verifico que não houve o elemento DANO, eis que o Cheque Moradia entregue a empresa requerida não pertencia ainda a esfera patrimonial da autora. Ou seja, ainda se tratava de uma expectativa em construir ou reformar um imóvel com recursos subsidiados pelo Governo.

Se não existiu um decréscimo financeiro pela autora e não houve
dano
, tanto por parte do Estado quanto do particular, assim, entendo acertada a decisão do Juiz de primeiro grau neste sentido.

Ademais, a autora relata que recebeu o cheque no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e não comprovou o alegado, pelo contrário, o cheque recebido e repassado a Construtora, ao que tudo indica apontava o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pelos documentos constantes nos autos, esse cheque não foi descontado, conforme informações da Requerida. Ressalto que também não consta qualquer pedido no sentido de emissão de um novo “Cheque Moradia” para ser utilizado com os fins propostos pelo Programa de Governo, sendo tão somente um pedido de Indenização por Danos Materiais.

Este esclarecimento é importante pois o cheque não pode ser descontado em dinheiro pela parte beneficiada, podendo ser usado somente na compra de insumos para melhoria habitacional em empresas cadastradas no Programa.

No que tange a responsabilidade da empresa particular, por não haver danos quanto ao patrimônio real da autora e nem o elemento subjetivo, considerando ainda a ausência de recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não observo caracterização de danos materiais.

Outro ponto importante a mencionar é que caso haja algum dano material a ser pleiteado pelo desfazimento do segundo programa de governo, possuindo provas, o pedido deve ser feito junto a Justiça Federal, uma vez que se trata de um Programa Federal coordenado pela CEF- Caixa Econômica Federal. Digo isto pois restou dúvidas se a autora pretendia somar o valor do Programa Minha Casa, Minha Vida ao Programa Cheque Moradia ao pedido inicial, o que de qualquer forma não corresponderia ao valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Em conclusão, aplicando a teoria do ônus da prova, a autora não conseguiu comprovar seu direito, eis que não trouxe aos autos prova do recebimento do valor apontado na inicial.

I.2. Danos Morais.

A controvérsia deste tópico cinge-se na configuração de dano moral ou não contra a apelante, em razão de ter sido frustrada quanto a obtenção de sua casa própria.

Inicialmente, ressalto que danos morais, na definição do jurista Carlos Alberto Bittar, caracterizam-se por:

“Lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade. Em razão de investidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”.
(Reparação Civil por Danos Morais, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. nº 44, 1994, p. 24).

Neste contexto, o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral.

Saliento, também, que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade.

Prescreve o art. 37, §6º, da Carta Magna,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Destarte, se a atuação do Estado (ou de seus agentes) foi determinante para a causação do resultado danoso, mister é a sua responsabilização de forma objetiva, sendo desnecessário perquirir a respeito de culpa.

Sobre o assunto, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, leciona o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

No caso em estudo, a atuação do Estado não foi determinante, sendo que a autora procurou uma empresa de engenharia particular para a construção de sua nova moradia. Não há nos autos qualquer menção de que o Município ou o Estado do Pará tenham sequer indicado a referida empresa para a realização do serviço.

Ademais, a autora possuía uma expectativa de reformar sua habitação com o recebimento de um Cheque Moradia e realizou um investimento em uma construtora que possuía parceria com outro Programa do Governo, que não teve êxito.

Resta evidente que a frustração e a decepção são sentimentos negativos e que causam desconforto emocional, mas de forma alguma são operadores de danos a personalidade da pessoa, ou que mereçam ser recompensados com danos morais.

A frustação de uma expectativa e não ocorrência daquilo que foi avençado, não implica, por si só, em prova de dano moral, não havendo que se falar em ofensa a subjetividade da parte autora a ponto de autorizar a configuração do dano moral.

Ora, a dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL PRE-CONTRATUAL. JURISPRUDENCIA DO STJ. INDENIZAÇÃO PELO ROMPIMENTO DE EXPECTATIVA. FRUSTRAÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL, ART. 944 DO CC. REPARAÇÃO MEDIDA PELOS VALORES DESPENDIDOS PARA A REALIZAÇAO DO CONTRATO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, NÃO GERA, EM REGRA, DANO MORAL INDENIZÁVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A ENSEJAR A REPARAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. (TJPR- 8ª C.CÍVEL- CURITIBA- DESEMBARGADOR. Cleyton de Albuquerque Maranhão- J 02.05.2019. TJ-PR- RECURSO DE APELAÇÃO- 0063242892012.816.0001- PUBLICAÇÃO 14/05/2019.”

“AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVELIA. O DISPOSTO NO ART. 319 DO CPC, A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA É RELATIVA, NÃO ENSEJANDO O IMEDIATO JUIZO DE PROCEDENCIA DA DEMANDA, PORQUANTO O JULGADOR DEVE PONDERAR TODOS OS ELEMENTOS CARREADOS AOS AUTOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. A FRUSTRAÇÃO CONTRATUAL, POR SI SÓ E COMO REGRA, NÃO GERA DANO MORAL INDENIZÁVEL, PODENDO JUSTIFICAR A RESOLUÇÃO CONTRATUAL E, CONFORME O CASO, A EVENTUAL REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. A PROVA RECONSTITUI QUE A VENDEDORA NÃO DEU CAUSA PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL, RAZAO PELA QUAL NÃO SE LHE IMPUTA AS CONSEQUENCIAS DO INADIMPLEMENTO. Apelação Cível nº 70049727902, Tribunal de Justiça do RS, Des. GLênio José Wasserstein Hekman, 26/03/2014.

Diante disso, verifica-se que a sentença monocrática não merece reparos, visto que não estão comprovados os requisitos da responsabilidade objetiva e tampouco subjetiva dos requeridos para a ocorrência do evento danoso, quais sejam, a conduta (dolosa ou culposa), o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano.

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora

Belém, 19/06/2020